Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tribunal do júri. Dois homicídios qualificados tentados. Artigo 593, inciso iii, todas as alíneas, do código de processo penal. Fixação da pena. Maus antecedentes. Circunstâncias e consequências do crime. Personalidade do agente. Fração de redução da pena pela tentativa. Continuidade delitiva específica. Fração de aumento. Recursos defensivo e ministerial parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e IX, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP e no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, na forma do art. 71 do CP.
II. Questões em discussão
2. (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados contraria a prova dos autos, especialmente acerca da alegação de legítima defesa e da incidência da qualificadora de motivo fútil; e (iv) verificar se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes, das circunstâncias e consequências do crime e da personalidade do agente, bem como em relação à redução da pena pela tentativa e ao aumento decorrente da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posteriores à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguidas as nulidades no momento oportuno, ausente violação ao art. 593, inciso III, alínea “a” do CPP.
4. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
5. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre no caso em análise, em que a decisão dos jurados acerca da condenação do agente por dois homicídios qualificados tentados está devidamente amparada nas provas produzidas durante a instrução processual, o que afasta a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP.
6. Se a avaliação desfavorável da personalidade do agente se baseia em prova técnica (laudo psiquiátrico elaborado por um profissional da área) e os fundamentos defensivos não são capazes de infirmar a idoneidade desse documento, deve ser mantida a valoração negativa.
7. A valoração negativa das consequências do crime, relacionadas à gravidade dos danos causados à saúde da vítima, não se confundem com o agravamento da pena pelo emprego de meio cruel, caracterizado pela brutalidade das agressões, devendo ser mantidas ambas as circunstâncias, sem que se fale em bis in idem.
8. A mesma circunstância judicial não pode ser analisada em duplicidade na primeira fase da dosimetria. Especificamente quanto às circunstâncias do crime, deve ser analisado o conjunto fático que envolve a prática do delito, não podendo esse contexto ser desdobrado em facetas a serem valoradas isoladamente. 8.1. Por outro lado, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não pode ser desconsiderado, por se tratar de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos. Cabível, portanto, o seu deslocamento para a segunda fase da dosimetria, como agravante do crime.
9. Apresentando o agente duas condenações criminais definitivas, é devida a utilização de uma delas como maus antecedentes e da outra para a caracterização da reincidência.
10. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do CP). 10.1. Constatada a tentativa vermelha ou cruenta, com lesão leve que não configurou risco de morte à vítima, é adequada a aplicação da fração de 3/5 para redução da pena.
11. A prática de crimes dolosos com violência ou grave ameaça à pessoa, em um mesmo contexto fático, contra vítimas distintas – como no caso em análise – configura a continuidade delitiva específica, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP. Nesses casos, a exasperação da pena deve considerar não só a quantidade de crimes cometidos, como também a presença de circunstâncias subjetivas desfavoráveis ao agente.
IV. Dispositivo
12. Recursos ministerial e defensivo conhecidos e parcialmente providos.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, inciso II e parágrafo único, e art. 121, § 2o; CPP, art. 593, inciso III, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694491, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/04/2023; TJDFT, Acórdão 1900189, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01/08/2024; TJDFT, Acórdão 1697348, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 04/05/2023.